Tribunal: TJSP
Processo: 1024429-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CARÊNCIA E DECADÊNCIA AFASTADAS. Preliminar de carência da ação afastada. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CARÊNCIA E DECADÊNCIA AFASTADAS. Preliminar de carência da ação afastada. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Causa que ainda não está madura para julgamento. Controvérsia relativa a medida inferior á alienada, alegada pelo autor. Retorno dos autos à origem para regular instrução. Sentença anulada.
Recurso provido.